Tribunal: TJBA
Processo: 8054303-36.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8054303-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA DO ROSARIO AGUIAR FREITAS

Advogado(s)
:
LETICIA ROSA DOS SANTOS, HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR registrado(a) civilmente como HELIO ALMEIDA SANTOS JUNIOR, LUBNA SILVA FIGUEREDO, LUCAS DA CUNHA CARVALHO registrado(a) civilmente como LUCAS DA CUNHA CARVALHO, NATALIA FERRAZ PITHON BRITO

AGRAVADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS E CARTÕES DE CRÉDITO (RMC/RCC). ISDOSA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
PROVIMENTO PARCIAL
.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de agravo de instrumento interposto por aposentada idosa contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação declaratória de inexistência de contratos de empréstimo consignado cumulada com danos morais e repetição do indébito, ajuizada em face de instituição financeira. A agravante sustenta inexistirem contratações válidas, apontando descontos reiterados em seu benefício previdenciário, ausência de depósito correspondente e refinanciamentos sucessivos.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Delimita-se a controvérsia à verificação da presença dos requisitos do
art. 300 do CPC
(probabilidade do direito e perigo de dano) para concessão de tutela provisória de urgência, bem como à análise da incidência da
i
nversão do ônus da prova
em favor da consumidora (art. 6º, VIII, do CDC), com a consequente obrigação da instituição financeira de comprovar a regularidade das contratações impugnadas.

III – RAZÕES DE DECIDIR

Evidenciada a hipossuficiência da agravante e o comprometimento do caráter alimentar de seu benefício, constata-se a
probabilidade do direito
diante da multiplicidade de contratos e indícios de extrapolação da margem consignável, bem como o
perigo de dano
em razão da redução substancial da renda mensal.

As contrarrazões limitam-se a alegações genéricas de regularidade contratual, sem apresentação de documentos idôneos.

Aplica-se, portanto, o princípio da
proteção da pessoa idosa e consumidora
, impondo-se a manutenção da tutela de urgência parcialmente concedida para limitar os descontos e suspender as rubricas de cartão consignado, sem prejuízo da instrução probatória no primeiro grau, sob responsabilidade do banco agravado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido
, para
confirmar a decisão monocrática que limitou os descontos ao teto legal de 45% da base de cálculo do benefício previdenciário, suspendeu os descontos referentes a cartões consignados (RMC/RCC)
e
determinou o prosseguimento do feito na origem
, com
ônus probatório da instituição financeira agravada
quanto à demonstração da regularidade das contratações.

Tese firmada
:

Em hipóteses de controvérsia sobre a existência ou validade de contratos consignados firmados por consumidor idoso, é legítima a concessão de tutela provisória para limitar descontos e suspender rubricas de cartão consignado, devendo a instituição financeira comprovar a contratação regular, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC.

Legislação e Jurisprudência Relevantes

- Artigos 6º, VIII, 14 e 51 do Código de Defesa do Consumidor.

- Artigos 300, 373, §1º, e 1.019, I, do Código de Processo Civil.

- Constituição Federal, arts. 1º, III, e 230.

- TJBA, AI nº 8011296-28.2024.8.05.0000
,
Rel. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto, 3ª Câmara Cível, j. 19/08/2024.

- TJBA, AI 8024155-81.2021.8.05.0000
, Rel. Desa. Silvia Carneiro Santos Zarif, 1ª Câmara Cível, pub. 15/02/2022.

- STJ, AgInt no AREsp 2.049.231/SP
, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª T., j. 25/04/2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
8054303-36
.2025.8.05.0000
, oriundos do
Juíz
o
da 4ª Vara de Feitos de Relação de Consumo, Cível, Comercial e Registros Públicos da Comarca de Vitória da Conquista/BA
,
figurando como Agravante

MARIA DO ROSÁRIO AGUIAR FREITAS

e Agravado o
I
TAÚ UNIBANCO S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
DAR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões expostas.

Sala das sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA